Tribunal: TJMT
Processo: 1044541-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044541-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AUREA ALVES PEREIRA - CPF: 001.862.941-58 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal
,
rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir e manteve o prosseguimento do feito, acolhendo parcialmente exceção de
pré
-executividade apenas para limitar os índices de correção monetária à taxa SELIC. O agravante sustenta o descumprimento das condições de procedibilidade fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n
.
547/2024, requerendo a extinção da execução fiscal e a condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode
prosseguir sem a comprovação de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na hipótese de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade admite a análise de matérias de ordem pública, como o interesse de agir, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, condiciona o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, cumulada com o protesto do título, como expressão do princípio da eficiência administrativa.

5.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 estabelece parâmetros nacionais para aferição do interesse processual, fixando o limite de R$ 10.000,00 e exigindo a demonstração de providências administrativas prévias
.

6.
A autonomia normativa do ente federado não afasta a observância das diretrizes vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais.

7.
A mera existência de programas gerais de parcelamento ou recuperação fiscal não supre a exigência de
tentativa concreta e individualizada de solução administrativa dirigida ao devedor específico.

8.
Demonstrado apenas o protesto da Certidão de Dívida Ativa, sem comprovação de tentativa individualizada de conciliação, resta configurada a ausência de interesse de agir, impondo-se a extinção da execução fiscal de baixo valor.

9.
A extinção do feito decorre de diretriz jurisprudencial voltada à racionalização das execuções fiscais, não havendo parte vencedora apta a ensejar sucumbência, o que afasta a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da comprovação cumulativa de prévia tentativa concreta e individualizada de solução administrativa e do protesto do título, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024.

2.
A existência de programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não substitui a demonstração de medida administrativa efetivamente dirigida ao devedor específico.

3.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundada em diretrizes de racionalização processual, não configura sucumbência apta a justificar a fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n
.
547/2024,
arts
. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003, j. 23.4.2025; TJMT, Processo n. 0000535-09.2015.8.11.0102, j. 16.12.2025; TJMT, Processo n. 1002079-65.2019.8.11.0040, j. 24.10.2025; TJMT, Processo n. 1013731-57.2023.8.11.0002, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n.
1002182-16.2024.8.11.0002
,
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo executado e declarou a regularidade da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante alega a ausência de interesse de agir do
m
unicípio, sustentando o descumprimento do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que não teria sido realizada tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa prévia ao ajuizamento da execução fiscal, limitando-se o ente público ao protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma que o valor executado, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquadra-se na hipótese de execução fiscal de baixo valor, sendo legítima a extinção do feito diante da inobservância das medidas prévias exigidas pelo STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sustenta que a existência de programas genéricos de parcelamento ou mutirão fiscal não supre a exigência de tentativa efetiva e individualizada de solução extrajudicial.

Afirma que as providências fixadas na tese de repercussão geral possuem natureza cumulativa, não bastando a adoção de apenas uma delas.

Sustenta, ainda, a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pelo Município, defendendo a incidência exclusiva da Taxa SELIC em substituição ao IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso
para reconhecer a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, a adequação dos índices de atualização do débito, com a consequente condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

(Id
335517371
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando
que cumpre integralmente as exigências do Tema 1.184 do STF, por possuir legislação municipal específica voltada à
conciliação tributária, a exemplo do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 (Lei Municipal n. 5.350/2024) e do Mutirão Fiscal 2025 (Lei Complementar n. 5.440/2025), além de proceder ao protesto prévio das Certidões de Dívida Ativa. Afirma que tais mecanismos configuram política pública estruturada de solução extrajudicial, não sendo exigível tentativa individualizada de conciliação antes de cada execução fiscal.
(Id
349577372
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.
24737/2023
, no valor total de R$
3.935,00
.

No curso do feito, a parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese: (i) a ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que não houve prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa; (
ii
) a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados, defendendo a limitação aos parâmetros estabelecidos pela União (taxa SELIC).

Em sua impugnação, o
m
unicípio defendeu o cabimento da execução fiscal, afirmando possuir legislação municipal específica que estabelece valor mínimo para o ajuizamento, além de ter promovido o protesto da Certidão de Dívida Ativa. Sustentou, ainda, a legalidade dos índices de atualização aplicados.

O juízo de origem
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que o valor da execução superava o limite mínimo previsto na legislação municipal para ajuizamento de execuções fiscais, bem como de que
Certidão de Dívida Ativa n
.
24737/2023 foi devidamente protestada, atendendo assim a um dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.184
,
além de reputar legais os índices de correção monetária aplicados.

Contra essa decisão, recorre a agravante, sustentando que o
m
unicípio não cumpriu integralmente as exigências fixadas no Tema 1.184 do STF, por não ter realizado tentativa concreta e individualizada de conciliação antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual defende a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A controvérsia envolve a verificação do interesse de agir do ente exequente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que pode ser apreciada a partir dos elementos constantes dos autos, o que autoriza seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que o município foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a matéria quando da apresentação da impugnação à exceção de
pré
-executividade.

Na referida oportunidade, embora tenha demonstrado a realização do protesto da certidão de dívida ativa, não comprovou a adoção de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa voltada especificamente à parte executada,
limitando-se a sustentar a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que o valor da execução supera o piso mínimo fixado pela Lei Complementar Municipal n
.
3
.
955/2013, defendendo que tal circunstância, aliada ao protesto do título, seria suficiente para legitimar o ajuizamento da execução fiscal.

Embora o
agravado
alegue que a legislação municipal fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre destacar que tal autonomia normativa não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.

A tese firmada no Tema 1184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, independentemente do parâmetro monetário adotado pelo ente federado, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A Resolução CNJ nº 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução.
(...). (TJMT
0000535-09.2015.8.11.0102,
Rel. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
únior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

No que se refere à alegação de que foram adotadas medidas administrativas prévias, por meio de programas de recuperação fiscal, razão não assiste ao apelante, porquanto a mera existência de REFIS genérico não supre a exigência de demonstração de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa em relação ao crédito executado, conforme exige o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o
m
unicípio não comprovou o cumprimento integral das condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

(...) A existência de programa geral de refinanciamento (REFIS) não afasta a necessidade de comprovação de
tentativas concretas de conciliação ou solução administrativa antes da execução, bem como do protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia. (TJMT 1001624-53.2020.8.11.0012,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DE EXCEÇÕES. FALTA DE PRÉVIO PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A alegação genérica de possibilidade de adesão ao REFIS não configura, por si só, tentativa válida de solução administrativa individualizada, conforme exigido pelo § 2º do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024. (TJMT 1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A alegação genérica de que o Estado dispõe de instrumentos administrativos de cobrança (como contrato com empresa de protesto e programa REFIS) não supre o dever de demonstrar, de forma individualizada, que houve tentativa concreta de cobrança extrajudicial em relação ao crédito executado.

(TJMT 1011296
-
95
.
2020
.
8
.
11
.
0041, Rel
. Des.
Marcio Vidal,
j.
7
.
10
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do
m
unicípio, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em relação à pretensão de condenação do
m
unicípio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não assiste razão ao agravante.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o recebimento de honorários advocatícios quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo
,
os valores
,
ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Contudo, no caso concreto, a extinção da execução fiscal decorre da aplicação das diretrizes firmadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, voltadas à racionalização e à eficiência da tramitação das execuções fiscais de baixo valor, não se podendo identificar parte vencedora apta a caracterizar sucumbência.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor.
(TJMT
1013731-57.2023.8.11.0002
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
).

Portanto, uma vez que o
m
unicípio ajuizou a execução fiscal em conformidade com os pressupostos legais vigentes à época, inexiste fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo
m
unicípio, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024
,
deixando de fixar honorários advocatícios, por não configurada sucumbência apta a justificá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026